Tribunal: TJSP
Processo: 1028391-02.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO – Pedido de reforma da r.sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Descabimento - Hipótese em que a recorrente não promoveu as medidas necessárias para a regularização da sua representação processual, na forma do Comunicado CG n. 02/2017 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO – Pedido de reforma da r.sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Descabimento - Hipótese em que a recorrente não promoveu as medidas necessárias para a regularização da sua representação processual, na forma do Comunicado CG n. 02/2017 – Precedentes do TJSP - Recomendação n. 159/2024 do C. CNJ – RECURSO DESPROVIDO.